Tribunal: TJMT
Processo: 1057586-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057586-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEMILY APARECIDA LOPES FERRAZ - CPF: 048.486.471-85 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A. - CNPJ: 24.227.491/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. TELEVISOR COM DEFEITO REINCIDENTE. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por televisor e indenização por danos morais, em razão de defeito reincidente no produto após reparo realizado pela assistência técnica autorizada, que posteriormente informou a impossibilidade de novo conserto por apresentar "display em curto".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os documentos emitidos pela assistência técnica autorizada são suficientes para comprovar o vício no produto, dispensando laudo técnico formal; e (
ii
) se a reincidência do mesmo defeito em produto durável, após reparo e dentro do período de vida útil, configura vício que autoriza a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos emitidos pela própria assistência técnica autorizada são provas suficientes para demonstrar o vício e sua reincidência, sendo desnecessária a exigência de laudo técnico formal, em observância aos princípios da facilitação da defesa e da hipossuficiência do consumidor.

4. Aplica-se ao caso a teoria da vida útil do produto, segundo a qual a responsabilidade do fornecedor não se limita ao prazo de garantia contratual, estendendo-se por período razoável de uso do bem, especialmente quando o vício se manifesta reiteradamente.

5. A frustração de adquirir um bem durável de valor considerável que apresenta o mesmo defeito grave por duas vezes em curto intervalo, somada à notícia de que o produto se tornou imprestável, configura dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os documentos emitidos pela assistência técnica autorizada são provas suficientes para comprovar vício no produto, dispensando laudo técnico formal. 2. A reincidência do mesmo defeito em produto durável, após reparo e dentro do período de vida útil, configura vício que autoriza a restituição do valor pago e indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, 18, § 1o, II, 22 e 26, § 3o; CC, art. 402 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14/12/2021; STJ, REsp 1123004/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01/12/2011; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057586-21.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Hemily
Aparecida Lopes Ferraz

Recorrido
: Magazine Luiza S/A e TCL Semp Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Hemily
Aparecida Lopes Ferraz ajuizou reclamação em face de Magazine Luiza S/A e TCL Semp Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S/A. Noticiou que: a) em 26/02/2024, adquiriu uma
Smart
TV LED 50" 4K SEMP 50RK8600 na loja Magazine Luiza pelo valor de R$ 2.015,04
e
em 21/11/2024, o aparelho apresentou defeito, permanecendo sem imagem, embora emitisse som;
b
) encaminhou o produto à assistência técnica autorizada, que constatou a necessidade de substituição do painel, sendo o reparo realizado e o produto devolvido em 12/12/2024
, no entanto,
em 21/04/2025, o mesmo defeito voltou a se manifestar;
c
) ao retornar à assistência técnica, foi informada que a garantia havia expirado e o conserto custaria R$ 850,00;
e d
) mesmo autorizando o serviço, foi comunicada em 28/04/2025 que o reparo não seria possível, pois o display apresentava curto e não poderia ser recuperado. Requereu a restituição integral do valor pago pelo produto
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) não foi apresentado laudo técnico do defeito para embasar a alegação de que depois de realizado o reparo o produto apresentou o mesmo defeito; b) o reconhecimento do problema não indica necessariamente a existência ou permanência do vício; c) o consumidor só pode exigir a restituição do valor pago depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 dias sem solução; d) a parte autora não trouxe elementos suficientes para a procedência da ação, não cumprindo com seu ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) foram juntados documentos idôneos e suficientes para comprovar a reincidência do vício, todos emitidos pela própria assistência técnica autorizada da fabricante; b) a mensagem da assistência técnica de 28/04/2025 atesta o vício no produto, especificamente no display, sendo este o mesmo problema das outras vezes; c) a exigência de laudo técnico formal é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais; d) a repetição do vício mesmo após reparo anterior evidencia que o produto não atende ao fim a que se destina; e) aplica-se ao caso a Teoria da Vida Útil do Produto, segundo a qual o fornecedor responde por vício manifestado dentro da vida útil do bem, ainda que após o término da garantia;
e
f) a postura das rés contraria o princípio da boa-fé objetiva. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da petiç
ão

inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Vale ressaltar que, nos termos do artigo 18 do CDC, os fornecedores dos produtos têm a responsabilidade por eventuais vícios de qualidade e quantidade, dentro do prazo de garantia legal ou contratual.

Além do prazo de garantia, como preconizado pelo artigo 26, incisos I e II, § 3°, do CDC, tratando-se de vício oculto, os fornecedores dos produtos devem continuar se responsabilizando pelos vícios, mesmo que após o lapso de garantia, desde que: (1) o vício seja reclamado no prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria; (2) o vício do produto tenha surgido dentro do lapso de vida útil do bem; e (3) inexistam provas de uso inadequado do bem pelo consumidor.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". (...) 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ// REsp 1787287/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
16/12/2021)”

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do PROCON/DF - Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, com o fim de anular a penalidade administrativa imposta em razão de reclamação formulada por consumidor por vício de produto durável. 2. O tribunal de origem reformou a sentença, reconheceu a decadência do direito de o consumidor reclamar pelo vício e concluiu que a aplicação de multa por parte do PROCON/DF se mostrava indevida. 3. De fato, conforme premissa de fato fixada pela corte de origem, o vício do produto era oculto. Nesse sentido, o dies a quo do prazo decadencial de que trata o art. 26, §6o, do Código de Defesa do Consumidor é a data em ficar evidenciado o aludido vício, ainda que haja uma garantia contratual, sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. A propósito, esta Corte já apontou nesse sentido. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// REsp 1123004/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011,
DJe
09/12/2011)”

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que a parte autora não apresentou laudo técnico para comprovar a reiteração do defeito. Contudo, a decisão merece reforma.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade dos fornecedores por vício oculto que se manifestou de forma reiterada em um televisor. A consumidora adquiriu o aparelho em 26/02/2024 (ID/PJe2 338320948) e, em 21/11/2024, o produto apresentou defeito (sem imagem, apenas com som). Encaminhado à assistência técnica autorizada, foi realizado o reparo do painel, sendo o bem devolvido em 12/12/2024 (ID/PJe2 338320949).

Entretanto, em 21/04/2025, apenas quatro meses após o conserto, o mesmo vício ressurgiu. Ao retornar à assistência, a consumidora foi informada que o produto não teria mais conserto, pois o "DISPLAY
esta
em curto", tratando-se de um "defeito funcional do aparelho" (ID/PJe2 338321852).

Diferentemente do que concluiu o juízo de primeiro grau, os documentos emitidos pela própria assistência técnica autorizada, que integra a cadeia de fornecimento, são provas mais que suficientes para demonstrar o vício e sua reincidência. Exigir da consumidora a produção de um laudo técnico formal, além de oneroso, contraria os princípios da facilitação da defesa e da hipossuficiência, norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a reiteração do mesmo defeito em um bem durável, pouco tempo após o primeiro reparo e com apenas 14 meses de uso, evidencia um vício de fabricação que compromete a sua vida útil esperada. É notório que um televisor possui uma expectativa de durabilidade muito superior a esse período.

Assim, aplica-se ao caso a teoria da vida útil do produto, segundo a qual a responsabilidade do fornecedor não se limita ao prazo de garantia contratual, estendendo-se por um período razoável de uso do bem.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GELADEIRA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se o produto adquirido apresentou vício, sendo oportunizada à assistência técnica da fabricante a solução do problema, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. 4. O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Além disso, cumpre ressaltar que as recorridas, a quem incumbia o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC, c/c art. 6o, VIII, CDC), não apresentaram qualquer elemento probatório de que o defeito decorreu de mau uso do produto ou de culpa exclusiva da consumidora. Limitaram-se a alegações genéricas, o que reforça a presunção de que o vício é de fabricação.

Portanto, a conduta ilícita das recorridas está devidamente caracterizada, seja pela comercialização de produto com vício oculto, seja pela falha em solucionar o problema de forma definitiva.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, p
ublicado
no DJE 11/07/2025)”

Tratando-se de vício do produto, uma vez que este não foi sanado no prazo legal, a consumidora tem o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, conforme o art. 18, § 1o, II, do CDC.

No caso dos autos, o
valor pago pelo televisor foi de R$ 2.015,04 (dois mil e quinze reais e quatro centavos), conforme nota fiscal (ID/PJe2 338320948).

A
ssim, a parte reclamante
faz jus à restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do dissabor comum e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassa a esfera do simples descumprimento contratual. A frustração de adquirir um bem durável de valor considerável, que apresenta o mesmo defeito grave por duas vezes em um curto intervalo, somada à notícia de que o produto se tornou imprestável e à negativa de solução por parte dos fornecedores, configura ofensa a direitos da personalidade.

Ademais, a consumidora foi obrigada a despender seu tempo e recursos para levar o aparelho à assistência técnica em duas ocasiões distintas, além de contatar a fabricante na tentativa de resolver um problema pelo qual não deu causa. Esse tempo produtivo perdido, que poderia ser dedicado ao trabalho ou ao lazer, caracteriza o dano moral pela teoria do desvio produtivo, amplamente acolhida por esta Turma Recursal.

Ademais, vale destacar que a impossibilidade de utilizar o seu televisor, bem durável de alto valor, também configura dano moral, em virtude da indisponibilidade do bem. A demora ou recusa no conserto de um produto essencial e durável frustra a legítima expectativa do consumidor e gera dificuldades que ultrapassam o dissabor cotidiano.

Assim é a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)”

“(...) 4. Restando devidamente comprovado que o sofá e o colchão adquiridos pela promovente não possuem condições de uso, se o consumidor nega a responsabilidade pelo defeito do produto, por se tratar de vício do produto, compete à parte reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, culpa concorrente não evidenciada, a indenização a título de dano material se impõe. 5. Por ocasião dos problemas apresentados no sofá e no colchão adquiridos, a promovente ficou impossibilitada de
utiliza-los
, necessitando adquirir novos produtos, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento, ainda mais porque houve tentativa de solução administrativa, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral. 6. (...) (N.U 1002746-21.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024)”

Logo, a conduta das
partes reclamadas
gerou dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso
concreto, especialmente as tentativas frustradas de solução administrativa do problema em razão da recusa indevida das partes reclamadas, somada ainda à indisponibilidade do bem à consumidora
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, das quantias de:

a)
R$ 2.015,04 (dois mil e quinze reais e quatro centavos)
, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste
marco, apenas pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ), ficando a restituição da quantia
condicionada
à devolução do produto com vício
;
e

b)
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026